Tribunal: TJBA
Processo: 8103609-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103609-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON RAIMUNDO DE JESUS

Advogado(s)
:
ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO.
S
ALDO DA CONTA VINCULADO AO PASEP. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, ANTE O CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM 23/07/2014, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO APELANTE. DEMANDA PROPOSTA EM 01/08/2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8103609-05.2024.8.05.0001,

em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator